Tribunal: TJDFT
Processo: 0737902-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS FORMAIS: QUALIFICAÇÃO INADEQUADA DAS PARTES. PRELIMINAR REJEITADA. G44 BRASIL S/A. INVESTIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO. PIRÂMIDE FINANCEIRA CONFIGURADA. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS APORTADAS COM DEDUÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELOS AUTORES. EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Os autores aderiram à sociedade em conta de participação G44 BRASIL SCP, a qual tem como sócia ostensiva a G44 BRASIL S/A, para fins de investimento no mercado financeiro. O acervo probatório indica que se trata de pirâmide financeira, o que caracteriza ilicitude do objeto.

2. Os vícios contratuais atingem todas as partes, o que enseja o retorno dos contratantes ao status quo ante. Torna-se imperiosa a dedução dos valores auferidos pelos autores da quantia a ser restituída pelas rés, sob pena de enriquecimento sem causa, proibição constante do artigo 884 do Código Civil (CC).

3. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.

4. Não há ofensa a qualquer direito da personalidade. "(....) os contratantes tinham ciência do alto risco a que submeteriam os recursos financeiros próprios, mas, ainda assim, houve anuência contratual expressa, de forma que, se ocorrida eventual lesão a direitos da personalidade, o evento adveio de conduta própria, o que rompe o nexo de causalidade entre o ilícito e o dano, enquanto elemento da responsabilização civil” (Acórdão 1619820, 07029815520208070012, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022). Conclui-se pela não caracterização do dano moral.

5. Preliminar rejeitada. Recurso dos autores conhecido e não provido. Honorários majorados.